Tribunal: TJDFT
Processo: 0732964-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732964-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. QUESTIONAMENTOS SOBRE A LEGALIDADE DOS NEGÓCIOS TRANSLATIVOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 1.1. Tratando-se de demanda que visa exclusivamente sobre a proteção possessória, descabe maiores questionamentos sobre a propriedade do imóvel. Precedentes. 2. Na situação em tela, a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não demonstrou a existência de justo título apto ao deferimento da tutela possessória. 2.1. O conjunto probatório formado evidencia que a autora - em um contexto envolvendo negócios jurídicos aparentemente suspeitos -, autorizou, por meio de procuração pública, a alienação da coisa a terceiros, o que permitiu a alteração da propriedade em favor da parte ré, a qual, hoje, possui o justo título. 2.2. A desconstituição destes negócios jurídicos demanda o ajuizamento de ação própria, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível essa apuração e declaração nestes autos em razão da natureza especial da ação possessória, a qual limita-se ao reconhecimento da melhor posse. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso IV, do CC/16, 167, 168, parágrafo único, 169, 215, 216, 219, parágrafo único, 481, 541, parágrafo único, 579, 581, 582, 1.203, 1.204, 1.210, §2o, 1.211, 1.245, 1.268, caput e §2o, do todos CCB, 4o, 6o, 19, inciso II, 364, §2o, 369, 371, 373, inciso I, 374, incisos II e III, 385, 389, 390, §§1o e 2o, 427, parágrafo único, inciso I, 430, 431, 436, incisos I, III e IV, 444, 446, inciso I, 481, 503, §1o, 557, 560, 561, 926, 927, inciso V, 1.034, todos do CPC, 214 e 216, ambos da Lei 6.015/43, ao indeferir a reintegração de posse pleiteada. Suscita que comprovou a aquisição de sua posse pela Cláusula Constituti, inserida na escritura de compra e venda do imóvel sub-judice (lote), devidamente registrada na matrícula do bem (R.6 -21192 – ID’s 40889187 e 40889188). Pontua sobre a prova diabólica da existência do comodato verbal por tempo indeterminado, a falta de manifestação relativa ao depoimento da testemunha que declarou ter conhecido da tradição do imóvel e a impossibilidade de se decidir a ação com supedâneo na “melhor posse”. Discorre acerca da obrigação legal que os Tribunais têm de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente nos termos do artigo 926 do CPC. Articula afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Defende a prescindibilidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca da simulação de negócio jurídico. Alega que a simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado. Pondera sobre os princípios da primazia do julgamento do mérito e da duração razoável do processo. Tece considerações acerca do desvirtuamento dos requisitos do artigo 561 do CPC. Pede, ainda, seja reconhecida prática de esbulho pela ré, diante da nulidade da escritura pública de compra e venda e consequentemente do registro R.9-21192, contendo declarações falsas de que houve pagamento/quitação de preço, visto que destoa, manifestamente, dos fatos efetivamente ocorridos entre as partes. Destaca, também, em face dos depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência de instrução e julgamento, que o negócio realizado entre a outorgada vendedora Sra. Cleonita e a compradora Sra. Elisete contém declaração falsa e vício de simulação. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 494, inciso IV, do CC/16, 167, 168, parágrafo único, 169, 215, 216, 219, parágrafo único, 481, 541, parágrafo único, 579, 581, 582, 1.203, 1.204, 1.210, §2o, 1.211, 1.245, 1.268, caput e §2o, do todos CCB, 4o, 6o, 19, inciso II, 364, §2o, 369, 371, 373, inciso I, 374, incisos II e III, 385, 389, 390, §§1o e 2o, 427, parágrafo único, inciso I, 430, 431, 436, incisos I, III e IV, 444, 446, inciso I, 481, 503, §1o, 557, 560, 561, 926, 927, inciso V, 1.034, todos do CPC, 214 e 216, ambos da Lei 6.015/4. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, no que se refere à tese recursal sobre a prescindibilidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca da simulação de negócio jurídico, a turma julgadora concluiu que (ID 47094882): (...) Como se percebe, há indícios de negócio simulado na situação posta, mas o seu reconhecimento, por envolver discussões mais aprofundadas e dilação probatória, necessita do ajuizamento de ação própria, em razão da natureza especial desta ação, na qual busca-se o reconhecimento da melhor posse. Em outras palavras, se a transmissão deu-se de forma onerosa ou gratuita, ou se, efetivamente, houve simulação, mostra-se necessária a instauração de demanda ordinária própria, com a participação não só das ora litigantes, mas também dos demais participantes dos citados negócios translativos, momento em que será apurada a eventual responsabilidade de cada um pelos fatos ocorridos. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Registro, por fim, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial já foi apreciado no ID 48326536. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028